Tribunal: TJMT
Processo: 0000911-11.2006.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000911-11.2006.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ AGNE - CPF: 105.886.711-34 (APELANTE), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), VERA LUCIA TARELHO SZENCZUK - CPF: 413.858.539-72 (ADVOGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (APELANTE), GILMAR LUIZ RACOSKI - CPF: 284.504.260-49 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), BRAFF,VEIT & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 26.541.672/0001-06 (APELADO), NEIDE MARIA PAGANI DE LIRA - CPF: 129.402.808-19 (ADVOGADO), RENE JOSE PAMATO ALVES - CPF: 003.868.569-82 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELADO), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 169.729.709-97 (ADVOGADO), RODRIGO BRAGA - CPF: 015.152.739-38 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000911-11.2006.8.11.0037

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Não demonstrada a existência de erro médico n
a realização do procedimento, porquanto realizado de modo adequado e conforme indicado na literatura médica, não resta caracterizado o nexo causal
entre a conduta adotada pela equipe médico-hospitalar e o dano relatado
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000911-11.2006.8.11.0037

APELANTES: JORGE LUIZ AGNE E SANDRA MARA BASEI.

APELADOS: GILMAR LUIZ RACOSKI, BRAFF,VEIT & CIA LTDA – EPP (HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS) E UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Processo na origem: 0000911-11.2006.8.11.0037

Comarca de
Primavera do Leste.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
JORGE LUIZ AGNE E SANDRA MARA BASEI
de sentença que julgou improcedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Erro Médico (Proc. n. 0000911-11.2006.8.11.0037) que
JORGE LUIZ AGNE E SANDRA MARA BASEI
movem contra
GILMAR LUIZ RACOSKI, BRAFF, VEIT & CIA LTDA – EPP (HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS) E UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

SENTENÇA
(ID 180257827 - Pág. 1/9)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os autores ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor do proveito econômico.

APELAÇÃO

(ID 180257837 - Pág. 1):
JORGE LUIZ AGNE E SANDRA MARA BASEI
sustentam que houve falha na prestação dos serviços com risco para a vida do autor, comprovada não apenas pelo laudo pericial, mas pelos demais documentos apresentados que não foram levados em conta pela sentença. Alega que restou demonstrado que o autor entrou saudável na sala de realização do exame e saiu de lá com o intestino perfurado, o que ocasionou a realização de quatro cirurgias, uso de bolsa de colostomia e tratamento que durou mais de dois anos. Argumenta que houve erro médico porque não havia indicação clínica para a realização do exame de colonoscopia, que houve erro na conduta do médico durante o exame e no pós-operatório pela demora na identificação da infecção decorrente da perfuração do intestino, o que agravou o quadro do autor. Insiste que os agravos de instrumento relacionados ao processo reconheceram a existência de prova suficiente do erro médico, tanto que concederam a tutela de urgência para determinar o pagamento das despesas médicas, portanto a sentença contraria tais entendimentos e não pode afastar a culpa do médico apenas com base no laudo pericial. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para julgar procedente a ação e condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, com a consequente inversão da sucumbência.

CONTRARRAZÕES

(ID 180257840 – Gilmar e ID 180386158 - Unimed): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000911-11.2006.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
JORGE LUIZ AGNE E SANDRA MARA BASEI
de sentença que, na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Erro Médico (Proc. n. 0000911-11.2006.8.11.0037) que movem contra
GILMAR LUIZ RACOSKI, BRAFF, VEIT & CIA LTDA – EPP (HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS) E UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os autores ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Os autores relatam que se dirigiram ao
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
, para realizar um exame de endoscopia com o médico
GILMAR LUIZ RACOSKI
que indicou que ele fizesse também um exame de colonoscopia preventivo, em razão de sua idade (mais de 50 anos)
.

Em 22/06/2005, foi realizado o exame com a presença de sua esposa, a segunda autora, durante a qual houve a retirada do pólipo, e, em razão de suposto erro médico, teve o intestino perfurado. Voltou ao hospital no dia seguinte com queixa de dor e febre, porém o médico pediu um exame de raio X e, após prescrever um antibiótico, encaminhou o autor de volta para casa.

Como não houve melhoras em seu quadro, o autor voltou ao hospital e, dessa vez, o médico recomendou removê-lo para Cuiabá, o qual foi transportado às pressas, por aeronave.

Na sequência relata que, já na capital, foi atendido pelo Dr Márcio Canavarros no Hospital Jardim Cuiabá, e diagnosticado com abdômen agudo, consequência da perfuração do intestino, e informado que precisava ser operado imediatamente, pois se encontrava em quadro de infecção muito grave, com o seu intestino grosso perfurado há mais de 36 (trinta e seis) horas e saiu do centro cirúrgico usando uma bolsa de colostomia, com a qual deveria permanecer por mais ou menos 2 (dois) meses, quando haveria uma nova cirurgia de reversão.

A nova cirurgia, realizada no dia 29/09/2005, com a retirada da bolsa de colostomia, implicou na retirada de 50% do intestino grosso do autor, consequência dos erros da primeira cirurgia.

Em decorrência de complicações posteriores após a alta médica, o autor foi acometido por outra infecção e submetido a nova cirurgia, com colocação de nova bolsa de colostomia por mais 6 meses, porém houve nova complicação, com aparecimento de fístula no intestino delgado, localizada exatamente sob a incisão cirúrgica principal.

Foi necessária uma quarta cirurgia, realizada no dia 14/03/2006, e somente após esse procedimento conseguiu se recuperar.

Propôs a ação de indenização por danos materiais e morais contra
GILMAR LUIZ RACOSKI, BRAFF, VEIT & CIA LTDA – EPP (HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS) E UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ao argumento de que teria havido falha na prestação do serviço, e que faziam jus à indenização.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não houve nexo causal entre o procedimento e as lesões apresentadas pelo autor.

Pois bem.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, para o fim de julgar procedente os pedidos e fixar indenização por danos materiais e morais por erro médico, bem assim, se é caso de inverter a sucumbência.

O que se observa, do relato do autor e das provas apresentadas, é que efetivamente o procedimento cirúrgico foi realizado pelo
Dr
. GILMAR LUIZ RACOSKI no HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
.

O laudo pericial subscrito pelo perito Dr. Augusto Aurélio de Carvalho (ID 180257668 - Pág. 40 a 180257669 - Pág. 17) concluiu que há indicação da realização de colonoscopia para pessoas com mais de 50 anos e que existe a possibilidade de complicações que variam de 0,05 a 0,5% na diagnóstica e de 1 a 3% na terapêutica, sendo as mais frequentes a hemorragia (normalmente relacionadas à polipectomia) e a perfuração (é a de maior gravidade e de tratamento cirúrgico).

E concluiu que a indicação da colonoscopia neste caso foi precisa, pois o reclamante está na faixa etária em que é indicado este exame periodicamente, de forma preventiva, que o procedimento foi realizado de acordo com a norma técnica e que a conduta do médico após a cirurgia também foi correta.

No mesmo sentido foi o laudo pericial subscrito pelo médico assistente técnico pericial Dr. Nilson Gomes Bento (ID 180257670 - Pág. 29 a 180257671 - Pág. 17), após examinar o autor e a documentação acerca do procedimento concluiu que não houve falha na indicação do exame, porquanto “
o exame indicado está dentro do previsto para a sua faixa etária, comprovando sua indicação o resultado do exame que diagnosticou pólipo e doença diverticular do colo
” (ID 180257670 - Pág. 44).

O laudo concluiu também que, durante o procedimento do exame de colonoscopia, houve a necessidade de se fazer a remoção do pólipo (polipectomia), que constitui em um corte com bisturi elétrico na base do pólipo, e que este é um procedimento inevitável, porém causa do esgarçamento relatado na descrição cirúrgica, que considerou de aspecto normal após procedimento dessa natureza. Depois relata que o esgarçamento pode ser consequência da colonoscopia, mas que não constou do prontuário relato de perfuração no local da polipectomia (ID 180257670 - Pág. 45) e somente 67 dias após a realização do exame é que foi constatada uma fístula sigmoide (perfuração) (ID 180257670 - Pág. 46).

O laudo concluiu ainda que o procedimento do médico no pós-operatório também estava correto, de acordo com as orientações médicas de praxe e que as complicações que determinaram a remoção urgente do autor para o Hospital Jardim Cuiabá não decorreram do exame de colonoscopia realizado pelo médico requerido nem dos cuidados pós-operatórios que recebeu em casa (ID 180257670 - Pág. 49).

Embora os autores tentem invalidar as conclusões postas no laudo pericial, tiveram pleno acesso às suas conclusões e oportunidade de se manifestarem sobre as respostas dos quesitos formulados e também sobre os quesitos complementares.

Soma-se a este, o fato de que o caso foi também analisado pelo Conselho Regional de Medicina, por meio do (ID 180257671 - Pág. 40 a 180257671 - Pág. 45 e 180257673 - Pág. 41 a 180257673 - Pág. 52), que concluiu pela absolvição do requerido Dr. Gilmar.

Vejamos trecho significativo do Processo Ético Profissional do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (ID 180257673 - Pág. 52):

Portanto, nas circunstâncias que o caso se apresentou, o diagnóstico se deu com base em indicação existente na literatura médica, como forma de diagnosticar possível neoplasia incipiente, e o procedimento realizado pelo médico não foi o responsável por eventual perfuração intestinal, porquanto no raio X realizado não houve descrição de perfuração.

Desse modo, não se verificam falhas na prestação do serviço de atendimento oferecido ao autor no hospital requerido, porquanto as providências foram sendo tomadas à medida que foram realizados os exames complementares e não havia naquele momento indicação para a realização de exame de imagem.

No que diz respeito aos procedimentos cirúrgicos posteriores, relata ainda o laudo que, para um quadro que se desenvolveu, a conduta terapêutica resolutiva é a cirurgia na maioria dos casos, o que foi realizado sem o relato de intercorrências, mas com complicações posteriores, razão pela qual houve a necessidade da realização de um total de quatro cirurgias.

Por fim, importante ressaltar que a cicatriz resultante do procedimento cirúrgico além de inevitável nesse tipo de procedimento, independe da vontade ou decisão do cirurgião que realizou as cirurgias posteriores, o mesmo se pode dizer com relação à hérnia que o autor desenvolveu no abdômen.

Não demonstrada a falha na prestação dos serviços, não há falar-se em responsabilidade do médico, do hospital ou mesmo do plano de saúde, ou ainda em condenação ao pagamento de indenização, seja por danos materiais ou morais.

Por fim, o apelante pugna pela condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários.

Observa-se que, se não há reforma da sentença, nenhuma alteração comporta a distribuição da sucumbência e a majoração do valor dos honorários implicaria em reformatio in pejus, de modo que também não é possível.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter a sentença que julgou

improcedentes os pedidos de condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023